Tribunal: TJSP
Processo: 2276296-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação de execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Decisão de primeiro grau que rejeita exceção de pré-executividade e não reconhece a ilegitimidade passiva do proprietário que consta da matrícula do imóvel - Agravo interposto pelo executado - Exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade passiva - Matéria de ordem pública - Cabimento da exceção - Comprovação

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação de execução de título extrajudicial - Despesas condominiais - Decisão de primeiro grau que rejeita exceção de pré-executividade e não reconhece a ilegitimidade passiva do proprietário que consta da matrícula do imóvel - Agravo interposto pelo executado - Exceção de pré-executividade fundada na ilegitimidade passiva - Matéria de ordem pública - Cabimento da exceção - Comprovação de que o condomínio teve ciência da imissão na posse por terceira pessoa - Matéria definida em recurso especial repetitivo - Ilegitimidade passiva reconhecida - Extinção da ação de execução - Recurso provido